Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705787-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY MARIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DORVALINA DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID 15188069, in verbis: “MARLY MARIANO DE OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 14900260), objetivando a cassação da r. decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a citação da ora recorrente, nos termos do art. 806 do CPC. Assevera a agravante, em síntese, “impedimento temporário, absoluto e involuntário” de cumprimento da obrigação, uma vez que, nos autos no 0701519-50.2017.8.07.0018, fora deferida penhora sobre parcela do imóvel cuja dação em pagamento é pretendida na origem. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada e, no mérito, a sua cassação, a fim de que se declare a impossibilidade de cumprimento da obrigação enquanto persistir a penhora sobre a parcela do imóvel objeto da controvérsia. Preparo regular (ID 14900272).” Acrescento que, nos termos da decisão de ID 15188069, indeferi o efeito suspensivo liminarmente pleiteado. Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 16339246). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Consoante destacado na decisão de ID 15188069, “eventuais alegações relativas ao mérito da execução devem ser, antes, veiculadas por meio de embargos, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC, sob pena de supressão de instância. De outro lado, a mera circunstância de a r. decisão agravada haver fixado multa diária para a hipótese de descumprimento do comendo judicial não é o quanto basta ao deferimento do pedido liminar, ante a expressa ressalva de que o valor se sujeita a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1o, CPC), e mesmo a exclusão, ante a expressa dicção do art. 537, § 1o, c/c art. 771, parágrafo único, ambos também do CPC.” Detida análise do r. pronunciamento de origem agravado revela tratar-se, a rigor, de despacho, não de decisão. A inadmissibilidade da insurgência da recorrente é, portanto, patente, diante da ausência de teor decisório na manifestação do juízo de origem, o que torna descabida a interposição deste recurso. Com efeito, o pronunciamento judicial ora impugnado, ao determinar a citação da agravante para satisfazer a obrigação, sob pena de multa, nos termos do art. 806 do CPC, nada mais fez do que impulsionar o procedimento, ostentando, como dito, natureza jurídica de despacho, não de decisão interlocutória, nos termos do art. 203 do CPC. A matéria devolvida a exame no agravo deve, antes, ser analisada pelo juízo a quo, em sede de embargos à execução, sob pena de supressão de instância, tal como antecipado na decisão de ID 15188069. Inquestionável que o cabimento é requisito de admissibilidade e que “dos despachos não cabe recurso” (art. 1.001), o não conhecimento do agravo é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora